Tribunal: STF
Processo: RHC 60752
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO. CONCESSÃO,
DE OFICIO, ENTRETANTO, DE HABEAS CORPUS, COM BASE NO ART-193, II, DO
REGIMENTO INTERNO, PARA ANULAR, EM PARTE, O PROCESSO, ASSEGURANDO AO
PACIENTE SER INTERROGADO E APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, DEVENDO
PROCEDER-SE A REGULAR INTIMAÇÃO DE SEU DEFENSOR CONSTITUIDO, OU
NOMEAR-LHE DEFENSOR, PARA TANTO. CERCEAMENTO DE DEFESA, NA ESPÉCIE,
CONFIGURADO. FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO ESTANDO, SEQUER,
COMPROVADO QUE A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO PACIENTE, PARA ESSE FIM,
SE HOUVESSE REALIZADO. PRECEDENTES DO STF.